Tribunal: TJBA
Processo: 8000182-59.2023.8.05.0184
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000182-59.2023.8.05.0184

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GELZIMARIO PEREIRA GUIMARAES e outros (2)

Advogado(s)
:
ALAN DIEGO PINTO ORMONDE

APELADO: MUNICIPIO DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS

Advogado(s)
:
HELOISA CARLA SANTOS DA CUNHA, ROMULO REIS DA SILVA CHAVES

ACORDÃO

Ementa
:
Direito
Processual Civil
.
A
pelações apreciadas conjuntamente. Mandado de segurança reunidos por conexão
. nulidade por ausência de fundamentação. alegação afastada.
Retificação de tempo de serviço. Professores municipais. Ausência de prova do direito líquido e certo vindicado. Sentença mantida.

I.
Caso em exame

1.
Apelação em face de sentença que denegou a segurança nas ações mandamentais nº 8000182-59.2023.805.0184, nº 8000194-73.2023.805.0184 e nº 8000185-14.2023.805.0184, reunidas por conexão.

II.

Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em averiguar se os impetrantes comprovaram tempo de serviço no magistério municipal em tempo superior ao relatório divulgado pela comissão instituída pela Lei Municipal nº
14.325/2022 que dispôs sobre o rateio dos valores do precatório do FUNDEF.

III. Razões de decidir

3. Resta rejeitada a alegação de nulidade da fundamentação sentencial, a qual se debruçou adequadamente sobre as alegações das partes, inexistindo generalidade.

4.
O exame da prova coligida não desqualifica nem revela qualquer caráter arbitrário na publicação do relatório final da comissão especial para acompanhamento de aplicação dos recursos do FUNDEF.

IV. Dispositivo
e tese

5.
A
pelações não providas.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000182-59.2023.8.05.0184
, em que figuram como apelante GELZIMARIO PEREIRA GUIMARAES e outros (2) e como apelada MUNICIPIO DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em negar provimento à apelação
, nos termos do voto do relator.